Tribunal: TJES
Processo: 5003350-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003350-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAVVY SERVICOS LTDA

AGRAVADO: COMERCIAL DISKPAN LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA POR EX-FUNCIONÁRIO. DÉBITO AMPARADO EM DOCUMENTOS QUE INDICAM RELAÇÃO COMERCIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para determinar a retirada do nome da empresa agravante de cadastro de inadimplentes, sob o fundamento de existência de indícios de relação contratual com a agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há probabilidade do direito à sustação da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de notas fiscais e comprovantes de entrega assinados, constantes nos autos principais, constituem elementos que, ao menos em tese, indicam a legitimidade da dívida.

A alegação de fraude por parte de ex-funcionário, nesta fase processual, não é suficiente para afastar a responsabilidade da agravante, diante da teoria da aparência.

O simples depósito judicial do valor contestado não afasta, por si só, a exigibilidade da dívida, sendo necessária instrução probatória para eventual declaração de inexigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de contratação fraudulenta por ex-funcionário não afasta, por si só, a responsabilidade da empresa, quando há documentos que indicam relação comercial. 2. O depósito judicial do valor do débito não implica reconhecimento da inexigibilidade da dívida.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003350-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAVVY SERVICOS LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE SANDIM SIQUEIRA - RJ171821, MARCELA FERNANDES REIS - RJ234338, MARCELO DE MEDEIROS REIS - RJ080663
AGRAVADO: COMERCIAL DISKPAN LTDA, SERASA S.A.
Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME FONSECA ALMEIDA - ES17058-A
Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Cinge-se a controvérsia em torno da validade da negativação efetuada pela agravada Comercial Diskpan LTDA em face da agravante, que alega inexistência de relação jurídica e imputação da contratação a ex-funcionário.

No entanto, o juízo de origem destacou a existência de elementos probatórios nos autos principais (notas fiscais e comprovantes de entrega assinados) que indicam, ao menos em tese, que a dívida pode ter sido legitimamente contraída pela agravante.

A alegação de fraude praticada por ex-funcionário da empresa agravante, ao menos nesta análise, não é capaz de afastar a sua responsabilidade, notadamente diante da teoria da aparência.

Ademais, a mera realização de depósito judicial do valor contestado não implica, automaticamente, no reconhecimento da inexigibilidade da dívida. Embora o depósito possa evitar a execução da cobrança de forma coercitiva, ele não constitui prova suficiente para afastar a veracidade do débito sem a devida instrução probatória.

Logo, considerando que a decisão agravada teve como fundamento a existência de indícios de relação comercial entre as partes, não há, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.